Tribunal: TJPA
Processo: 0103578-60.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103578-60.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EURIDICE CALDEIRA MARQUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que se refere à ausência de manifestação quanto à devolução dos valores percebidos após o implemento de seus 21 anos, entendo que no presente caso a percepção dos valores se deu de boa-fé pela parte embargada. Além do que, dada a natureza alimentar da referida verba, entendo pela impossibilidade de sua devolução.

2. E
m que pese o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e a legislação apresentada pelo embargante com o escopo de obter a mencionada restituição, no presente caso, o entendimento adotado no acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, mas, sobretudo, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. A propósito: “
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE
DECISÃO

JUDICIAL
. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o
benefício

previdenciário

recebido
de boa-fé pelo segurado, em decorrência de
decisão

judicial
, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2.
Decisão

judicial
que reconhece a impossibilidade de descontos dos
valores
indevidamente
recebidos
pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 734242 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 08.9.2015).
”

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em face do acordão de ID
Num. 3542336 - Pág. 1/5
, nos autos da ação ordinária para restabelecimento de pensão por morte com pedido de tutela antecipada proposta por EURÍDICE CALDEIRA MARQUÊS DE SOUZA.

Em síntese,
a parte autora/embargada alegou, na inicial, ser pensionista do referido órgão previdenciário, pois é filha do ex servidor público RAIMUNDO LUIZ MARQUES DE SOUZA, já falecido. Destacou que recebia regularmente sua pensão por morte, conforme matrícula 11042111, todavia, ao completar 18 anos foi surpreendida com o corte de seu benefício sob alegação de ter atingido a maior idade, não tendo mais direito a receber referida pensão.

Requereu que o IGEPREV restabeleça, imediatamente, o benefício da pensão por morte até que a mesma complete 24 (vinte e quatro) anos, bem como o retroativo do período supostamente
devido e não recebido.

O acordão embargado foi assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que se refere à ausência de manifestação quanto à devolução dos valores percebidos após o implemento de seus 21 anos, entendo que no presente caso a percepção dos valores se deu de boa-fé pela parte embargada. Além do que, dada a natureza alimentar da referida verba, entendo pela impossibilidade de sua devolução.

2. Outrossim, considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, entendo devida a aplicação do art. 86 do CPC/2015, sendo proporcionalmente divididas entre eles as despesas. No que se refere aos honorários sucumbenciais aduzidos, fixo-os na proporção de metade para cada, fixada a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), o valor estipulado obedece ao critério equitativo do art . 85, § 8º, do CPC, e leva em consideração a ausência de complexidade na causa e o zelo dos patronos.

3. Fica vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC) e suspensa a exigibilidade dos valores em relação a parte autora/embargada, nos termos do art. 98, § 3º, CPC. Além disso, incabível a condenação em custas do IGEPREV dada a previsão legal.
”

Em suas razões recursais, o recorrente aduz o seguinte: finalidade de pré-questionamento; não obstante a decisão no sentido de
impossibilidade de devolução dos valores percebidos, o acordão seria omisso ao não analisar o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o disposto no art.
Art. 884 do CC, além da disposição contida na
lei n. 8.213/1991
e
DECRETO n. 3.048/1999.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que se
atribua efeito modificativo ao recurso e declare a obrigação de devolução dos valores percebidos pela autora ao IGEPREV após o implemento de seus 21 anos.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, entendo que a decisão embargada não é omissa, à medida que analisou as razões recursais de forma suficiente.

Apesar de entender pela ausência de omissão, no que se refere à
devolução dos valores percebidos em que pese o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e a legislação apresentada pelo embargante com o escopo de obter a mencionada restituição, no presente caso, entendo que não existe razão ao embargante, uma vez que o entendimento adotado no acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, mas, sobretudo, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema.

A propósito:

“
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE
DECISÃO

JUDICIAL
. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o
benefício

previdenciário

recebido
de boa-fé pelo segurado, em decorrência de
decisão

judicial
, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2.
Decisão

judicial
que reconhece a impossibilidade de descontos dos
valores
indevidamente
recebidos
pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 734242 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 08.9.2015)
”

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO RECEBIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ART. 115 DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ E CARÁTER ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.9.2008. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial não está sujeito à repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar. Na hipótese, não importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei 8.213/91, o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da impossibilidade de desconto dos valores indevidamente percebidos. Agravo regimental conhecido e não provido." (ARE 734.199-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.09.2014)
”

Nesse compasso, entendo incabível a percepção dos valores percebidos.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020